Tribunal: STF
Processo: AR 1535
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-21
Data de publicação: 2000-09-21

Ementa:
(QUESTÃO DE ORDEM)
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM.
Havendo-se manifestado a decisão rescindenda, ainda que não
conclusivamente, sobre o mérito da questão posta no extraordinário,
e tendo em vista a necessidade de afastar-se a dúvida suscitada,
impõe-se a apreciação, pelo Plenário do STF, da questão relativa ao
pressuposto de cabimento da ação rescisória.
Questão de ordem que se resolve no sentido de processar-se
a ação.